Tribunal: TJES
Processo: 0018826-15.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Cartão de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018826-15.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROMULO CARIBE MOREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO SEM REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA INSTRUMENTALIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de cobrança no valor de R$ 36.015,04 decorrente de inadimplemento de fatura de cartão de crédito, reconheceu a falta de interesse de agir superveniente e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), em razão da ausência de advogado representando o réu no acordo extrajudicial apresentado. O apelante requereu a homologação do acordo e a suspensão do feito até seu cumprimento, posteriormente noticiando o adimplemento integral da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de advogado representando uma das partes em acordo extrajudicial sobre direito patrimonial disponível impede a homologação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência admite a homologação de acordos extrajudiciais celebrados sem a presença de advogado, desde que envolvam direitos patrimoniais disponíveis e partes plenamente capazes, prestigiando os princípios da autonomia da vontade e da autocomposição (art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC).

4. O acordo juntado aos autos, referente a dívida de cartão de crédito, foi validamente assinado pelo devedor, sem indícios de vício de consentimento, e versa sobre direito patrimonial disponível.

5. A exigência de representação processual, neste caso, configura formalismo excessivo e contraria os princípios da instrumentalidade e da economia processual.

6. O integral cumprimento da avença reforça a necessidade de homologação para conferir solução definitiva à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É possível homologar acordo extrajudicial celebrado sem a participação de advogado, desde que versando sobre direito patrimonial disponível e celebrado entre partes capazes, não havendo vício de consentimento.

2. A ausência de representação processual não obsta a homologação quando presentes os requisitos de validade do negócio jurídico e já cumprida a avença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0011300-36.2014.8.08.0012, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, publ. 16-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0018826-15.2018.8.08.0012
.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELAD
O
:
RÔMULO CARIBE MOREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta p
elo

Banco Bradesco S. A.
em
face
da
respeit
ável sentença

proferida
nos autos d
a “
ação de cobrança pelo rito comum
”

ajuizada
por ele
contra
Rômulo Caribe Moreira
,

q
ue

extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

O magistrado de origem fundamentou sua decisão
na impossibilidade de homologar acordo extrajudicial firmado entre as partes, ante a ausência de representação do réu por advogado, carecendo, assim, de capacidade postulatória.

Nas razões recursais
(
id 13092937
)

o
recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “o nobre julgador a quo deixou de homologar a transação judicial, e consequentemente suspender o feito até o seu cumprimento integral, em razão da Parte Ré, ora Apelada, não ter sido representada por advogado”; 2) “Se não é exigível a nenhum cidadão a representação por advogado para firmar obrigações, igualmente não deverá ser exigido a representação do mesmo para encerrá-las, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da livre contratação”;
e 3) “tratando-se de parte capaz e de direito patrimonial disponível, desnecessária a representação do réu por advogado”
.

R
equereu
o provimento do recurso “para
que
o acordo realizado entre as partes seja homologado, bem como seja suspenso o feito até seu cumprimento integral
”.

O cerne do recurso reside em perquirir se a ausência de advogado representando uma das partes em acordo extrajudicial obsta sua homologação judicial.

Quanto ao tema, reconheço que a jurisprudência pátria tem mitigado a exigência formal de representação processual por advogado quando a controvérsia recai sobre direitos patrimoniais disponíveis e as partes são maiores e capazes, em prestígio à autonomia da vontade e ao estímulo à autocomposição (art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC). Neste sentido, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça do Espírito Santo reconhece a validade de acordos extrajudiciais firmados sem a participação de advogado, desde que verificados os requisitos legais”. (TJES; AC 0011300-36.2014.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Data da publicação: 16-06-2025)

O acordo juntado aos autos (fls. 197-201 e id 13092941) versa sobre dívida de cartão de crédito, sendo, portanto, direito puramente patrimonial e disponível. O instrumento foi devidamente assinado pelo apelado, que reconheceu o débito e anuiu com os termos da quitação, não havendo nenhum indício de vício de consentimento que pudesse macular o negócio jurídico.

Nesse contexto, a ausência de patrono constituído não tem o condão de obstaculizar a chancela judicial de um acordo válido e eficaz no plano extrajudicial. A recusa à homologação representa formalismo excessivo que vai de encontro aos princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Ademais, o
a
pelante noticiou posteriormente o integral cumprimento da avença (
id
13092940), fato que reforça a necessidade de se conferir uma solução definitiva à lide, extinguindo-a com resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a r
espeitável
sentença, e, com fundamento no art. 487, III, 'b', do CPC,
homologo o acordo

(
fls. 197-201
e id
13092941
)
e
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, dada a notícia de seu integral cumprimento
(
id
13092940
)
.

Custas na forma pactuada. Sem honorários, em razão da transação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.